Tribunal: TJMT
Processo: 1015804-13.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015804-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), NEIZE FERNANDES MAGALHAES MORAES - CPF: 931.702.701-68 (AGRAVADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

—
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL
.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá

contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração, que em liquidação de sentença prolatada nos autos da
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV)
proposta por
Neize Fernandes Magalhães Moraes
, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo agravante.

Assegura que a decisão agravada não o intimou para apresentar “
parecer elucidativo, determinou a realização de perícia, arbitrou honorários, quesitos e aí sim, intimou o ente municipal para efetuar o pagamento
”, pelo que, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que a perícia não foi requerida pelas partes. Ainda, que “
acaso se entenda por nomear um perito particular, como foi o caso, então, a perícia deve ser custeada pelo Estado ou pela União, conforme a ação se processe na Justiça Estadual ou Federal.
”.

Afiança que “
a prova pericial foi determinada de ofício, com determinação de que esta municipalidade arcasse com o seu pagamento, sem qualquer fundamentação
”. Todavia, o Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que for determinada a perícia de ofício, ela “
deve ser rateada pelas partes
”.

Requer a concessão de prazo razoável para apresentar “
parecer elucidativo, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil
”, bem como, que seja “
anulada a parte da decisão que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio sozinho dos honorários periciais
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 52845469).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso (Id. 55095471).

Não há contrarrazões (Id. 60079995).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 76497966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta imprescindível a realização de perícia, pelo que nomeio o contador Gerson Fanaia Pereira, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 – Ed. América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, (65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos termos dos artigos 466 e 473, §3
º
do Código de Processo Civil, independentemente de compromisso.

[...]

Desde logo arbitro honorários periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), por requerente, conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se as partes para os fins do art. 465, §§ 1
º
e 3
º
, do Código de Processo Civil, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do art. 470, I, do Código de Processo Civil.

Considerando que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (STJ, Tema 871), intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, volvam-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos complementares pelas partes, intime-se o expert para apresentar o laudo em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no art. 473 do Código de Processo Civil, no prazo de 60 (sessenta) dias, oportunidade em que deverá apontar eventual documentação faltante para o desenvolvimento de seu trabalho, que caiba às partes apresentar.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus pareceres (art. 477, § 1
º
, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

Intimem-se. [...]. (Id.
52220451, fls. 286/287
).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração:

No caso sub judice, vislumbro que a contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada se ateve aos fatos e provas contidas nos autos, bem como as analisou exaustivamente, sendo externado o entendimento do Juízo.

O argumento exposto pelo embargante adentra ao mérito da decisão proferida, no Acórdão proferido, id. 20560719, na tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão embargada, e demanda reapreciação, configurando pedido de reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, mas sim em sede de recurso.

[...]

Ante o exposto, recebo os presentes embargos declaratórios, e no mérito, desacolho a pretensão neles deduzida e julgo improcedente o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na decisão proferida, nos termos do art. 1.022, §1
º
, inciso I, do CPC, razão por que a mantenho nos moldes em que prolatada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico, n
º
1004027-10.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 35242380).

Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que determinou que os honorários periciais fossem arcados pelo agravante.

Pois bem.

No voto da relatora dos autos da apelação/remessa necessária n
º
1004027-10.2017.8.11.0041, está assentado:

[...] Quanto ao direito da URV a jurisprudência sedimentou no sentido de que, por se tratar de trato sucessivo, opera-se somente a prescrição daquelas parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, confira:

[...]

Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.

O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1
º
de março de 1994, confira:

[...]

Assim, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual, fazem jus à referida diferença.

Nesse contexto, o entendimento firmou-se no sentido de que nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportaram, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não é fixo, de modo a restar fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que somente na liquidação da sentença, por arbitramento, é que será apurada a existência de eventual perda salarial, considerando inclusive os valores já pagos pela administração, além do real percentual devido.

[...]

Ademais, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei n
º
8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

[...]

Logo, a nulidade da sentença apontada sem a prévia realização de prova pericial não enseja a sua nulidade, pois o prejuízo salarial independe de prova e, a apuração do montante devido (e se devido), será objeto da fase de liquidação.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Superior Tribunal Federal quando do julgamento do Tema n
º
810.

Isto posto, nego provimento ao recurso e em remessa necessária,
retifico parcialmente a sentença, para determinar que eventual percentual devido, resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja apurado em fase de liquidação, por arbitramento, bem como para estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n
º
810
. [...]. (Id. 52220451, fls. 269/272). [sem negrito no original]

Nele, está bem explicitado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Daí decorrente, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor, previsto na Lei n
º
8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedido das partes e sim por determinação de ofício.

Nada obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.

(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.

(1.3) ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Permanece hígido o entendimento:

[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]

Aliás, anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [com itálico no original]

Portanto, inaplicável o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil: “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Além disso, não procede a alegação de que não foi intimado para se manifestar acerca da nomeação de perito e valor fixado em honorários periciais, pois houve a determinação consoante o artigo 465, § 3
º
do Código de Processo Civil na própria decisão agravada:

[...] Intimem-se as partes para os fins do art. 465, §§ 1
º
e 3
º
, do Código de Processo Civil, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do art. 470, I, do CPC (Código de Processo Civil). [...]. (Id. 52220451, fls. 287).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
— INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá

contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 52845469).

Assegura que, “
não cabe aplicação da tese do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, pois, nessa situação, já havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido, o que não ocorre nos casos de Unidade Real de Valor, vislumbrando que no presente processo há um distinguishing, não se aplicando as razões de decidir do citado recurso especial.
”.

Assevera que “
a teor do art. 95 do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é daquele que requereu a prova
”.

Afiança que,
“
a perícia em questão ou deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou então, custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá
”.

Afirma que,
“
acaso se entenda que é de se manter o custeio da perícia pelo Município de Cuiabá [...] requer-se que seja aplicado § 1
º
do art. 91 do Código de Processo Civil, que prevê que as perícias requeridas por Ente Público sejam realizadas por entidade pública, o que, no caso em questão, poder-se-ia dar por contador integrante dos quadros desta Secretaria de Fazenda Municipal ou da Procuradoria Geral do Município
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que determinou que os honorários periciais fossem arcados pelo agravante.

Pois bem.

No voto da relatora dos autos da apelação/remessa necessária nº 1004027-10.2017.8.11.0041, está assentado:

[...] Quanto ao direito da URV a jurisprudência sedimentou no sentido de que, por se tratar de trato sucessivo, opera-se somente a prescrição daquelas parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, confira:

[...]

Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a assegurar aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.

O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira:

[...]

Assim, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual, fazem jus à referida diferença.

Nesse contexto, o entendimento firmou-se no sentido de que nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportaram, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não é fixo, de modo a restar fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que somente na liquidação da sentença, por arbitramento, é que será apurada a existência de eventual perda salarial, considerando inclusive os valores já pagos pela administração, além do real percentual devido.

[...]

Ademais, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

[...]

Logo, a nulidade da sentença apontada sem a prévia realização de prova pericial não enseja a sua nulidade, pois o prejuízo salarial independe de prova e, a apuração do montante devido (e se devido), será objeto da fase de liquidação.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Superior Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 810.

Isto posto, nego provimento ao recurso e em remessa necessária,
retifico parcialmente a sentença, para determinar que eventual percentual devido, resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja apurado em fase de liquidação, por arbitramento, bem como para estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n
º
810
.
[...]. (Id. 52220451, fls. 269/272). [sem negrito no original]

Nele, está bem explicitado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Daí decorrente, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei n
º
8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedido das partes e sim por determinação de ofício.

Nada obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.

(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.

(1.3) ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Permanece hígido o entendimento:

[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]

Aliás, anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

[...] ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [com itálico no original]

Portanto, inaplicável o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil: ‘
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
’, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Além disso, não procede a alegação de que não foi intimado para se manifestar acerca da nomeação do perito e valor fixado em honorário periciais, pois houve a determinação consoante o artigo 465, § 3º do Código de Processo Civil na própria decisão agravada:

[...] Intimem-se as partes para os fins do art. 465, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais.

Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do art. 470, I, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 52220451, fls. 287).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021